Tribunal: TJDFT
Processo: 0733814-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REDISCUSSÃO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO.

1. Não é possível rediscutir matérias que não foram impugnadas em momento oportuno durante a Liquidação de Sentença.

2. Apesar da parte agravante defender que o laudo homologado não obedeceu os ditames da decisão preclusa, não apresenta de forma objetiva de que maneira o cálculo está incorreto. À míngua de outros elementos probatórios, não se mostra plausível a impugnação genérica do laudo pericial.

3. Recurso conhecido e não provido.